Tribunal: TJSP
Processo: 1002646-42.2017.8.26.0075
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA - COXOARTROSE - LESÃO INCAPACITANTE - AUSÊNCIA DE LIAME OCUPACIONAL NO CASO CONCRETO - IMPROCEDÊNCIA.
"A despeito da lesão incapacitante que acomete o autor, não restou demonstrado no caso concreto o imprescindível liame com a atividade profissional a autorizar a concessão de benefício na espécie acidentária".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002646-42.2017.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
JOSENIAS BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a sentença em sede do reexame
necessário, prejudicados os recursos voluntários. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002646-42.2017.8.26.0075
Voto no 36.970
Apelação / Remessa Necessária no 1002646-42.2017.8.26.0075 - Voto no 36.970
Fls. 2
Comarca: BERTIOGA - 1a VARA
(Proc. 1002646-42.2017.8.26.0075)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds:
INSS; JOSENIAS BATISTA DA SILVA (rec. adesivo)
ACIDENTÁRIA
-
COXOARTROSE
-
LESÃO
INCAPACITANTE
-
AUSÊNCIA
DE
LIAME
OCUPACIONAL
NO
CASO
CONCRETO
-
IMPROCEDÊNCIA.
“A despeito da lesão incapacitante que acomete o autor,
não restou demonstrado no caso concreto o imprescindível
liame com a atividade profissional a autorizar a concessão
de benefício na espécie acidentária”.
Sentença reformada em sede do reexame
necessário; recursos voluntários prejudicados.
Trata-se de ação acidentária formulada por Josenias Batista da
Silva contra o INSS alegando, em síntese, ter 59 anos de idade, e que,
devido às condições agressivas de trabalho nos 38 anos em que se dedicou
às atividades de carpinteiro, se tornou portador de “...poliartrose não
especificada (M159), lumbago com ciática (M544), coxartrose- artrose de
quadril (M16), poliartrose (M155)...”, moléstias essas que o tornaram
inapto para o trabalho. Postula o reconhecimento da natureza ocupacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002646-42.2017.8.26.0075
Voto no 36.970
Apelação / Remessa Necessária no 1002646-42.2017.8.26.0075 - Voto no 36.970
Fls. 3
da incapacidade com a consequente concessão de aposentadoria por
invalidez ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio-doença.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 119/125).
Sobreveio a r. sentença que, considerando configurada
invalidez, julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a pagar
ao autor auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença, mais
abono anual, além de juros de mora, correção monetária, custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o montante
até então vencido. Ordenou o Juízo a remessa dos autos à esta Instância
para o reexame necessário (páginas 138/140).
O autor apontou erro material na r. sentença no que tange à
espécie do benefício concedido, tendo o Juízo de origem ordenado
aguardar-se o julgamento por esta Corte (ver páginas 145/146 e 159).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O INSS pugnando pela reforma do julgado. Diz, em resumo,
que por ser o autor contribuinte individual não teria cobertura acidentária
(páginas 154/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002646-42.2017.8.26.0075
Voto no 36.970
Apelação / Remessa Necessária no 1002646-42.2017.8.26.0075 - Voto no 36.970
Fls. 4
O autor, adesivamente, alega que a fundamentação da r.
sentença indica o direito à aposentadoria por invalidez, mas no dispositivo
constou auxílio-acidente (páginas 165/173).
Ordenou-se a implantação do auxílio-acidente (página 188).
As partes não apresentaram contrarrazões (certidão na página
192).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Primeiro, urge de ofício corrigir visível e inequívoca
inexatidão material da r. sentença: no dispositivo onde consta “auxílio-
acidente”, leia-se “aposentadoria por invalidez acidentária”, porquanto em
toda a fundamentação, de forma expressa, foi concedida aposentadoria por
invalidez, constando por equívoco no dispositivo a menção a auxílio-
acidente.
No mais, em sede de reexame necessário, impõe-se a reforma
do julgado para o decreto de improcedência do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002646-42.2017.8.26.0075
Voto no 36.970
Apelação / Remessa Necessária no 1002646-42.2017.8.26.0075 - Voto no 36.970
Fls. 5
Vê-se que na ação proposta objetiva o autor a concessão de
benefício acidentário sob a alegação de que se tornou inapto para o
trabalho em razão do quadro de lesões que aponta desencadeado ao longo
dos anos no exercício da atividade profissional de carpinteiro
Anoto ter ele registro como empregado no período de junho
de 1979 a dezembro de 2003 e que se tornou contribuinte individual a
partir de junho de 2010 assim permanecendo até novembro de 2010,
quando passou a receber auxílio-doença previdenciário (ver CNIS na
página 95).
Assim, em tese, então, poderia o autor ter contraído a moléstia
no período em que esteve empregado e, portanto, com cobertura
acidentária.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro noticiado, foi categórico ao assentar que “...o periciado
apresenta coxoartrose em quadril esquerdo de Grau IV, aguardando
tratamento cirúrgico. Conclui este perito que o periciado se encontra
incapacitado total e permanente...”, não tendo o Perito médico, todavia,
em nenhum momento feito alusão a nexo causal com o trabalho (ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002646-42.2017.8.26.0075
Voto no 36.970
Apelação / Remessa Necessária no 1002646-42.2017.8.26.0075 - Voto no 36.970
Fls. 6
páginas 119/125).
Sabe-se que para a concessão de benefício acidentário é
necessário a demonstração clara de no mínimo três requisitos básicos:
existência da lesão, relação com de causa e/ou concausa com o trabalho e,
evidentemente, o prejuízo à capacidade de trabalho dela decorrente.
Ausente qualquer um de tais requisitos, descabe a concessão
do benefício na modalidade, repito, acidentária.
Nesse passo, tem-se que o laudo médico, como exposto, não
apontou para eventual liame entre o diagnóstico incapacitante
verificado e o trabalho; o autor, por seu turno, nada trouxe aos autos e
nenhuma prova produziu ou requereu para assim demonstrar; os
benefícios temporários pagos pelo INSS o foram sempre de natureza
previdenciária.
Logo, não demonstrado no caso concreto efetivamente o
liame ocupacional da lesão verificada, descabe, a despeito da
significância e severidade da sequela incapacitante verificada, a
concessão de benefício em sede da ação acidentária proposta.
Tampouco aqui se cogita de concessão de benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002646-42.2017.8.26.0075
Voto no 36.970
Apelação / Remessa Necessária no 1002646-42.2017.8.26.0075 - Voto no 36.970
Fls. 7
espécie previdenciária em razão de incompetência absoluta da Justiça
Comum Estadual para tanto, de sorte que caberá ao autor, querendo,
pleiteá-la na competente Justiça Federal.
Impõe-se, pois, a inversão do julgado para o decreto de
improcedência, cumprindo-me assentar que na hipótese de ter o INSS pago
eventual valor por força da ordem de implantação proferida na página 188
pelo Juízo de origem, descabe repetição ante o caráter alimentar e a boa-fé
do autor, na linha do entendimento aqui perfilhado em harmonia com a
posição externada pelo Supremo Tribunal Federal no Acórdão
proferido em agosto de 2015, em sede do agravo regimental no recurso
extraordinário com agravo no 734.242/DF.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário reformo a r. sentença para julgar improcedente o pedido
inicial. Sem imposição dos ônus da sucumbência por força de
disposição legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Prejudicadas as apelações.
LUIZ DE LORENZI
Relator